Tribunal: TJES
Processo: 5000850-17.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-17.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MAGDA REGINA BARBOSA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). LANÇAMENTO DE DÉBITO COMO "PREJUÍZO" APÓS QUITAÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. O juízo de primeiro grau reconheceu o ato ilícito na manutenção de registro de "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após sentença transitada em julgado declarar a quitação integral da dívida em processo anterior. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00 para a baixa do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dados desabonadores no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após a quitação da dívida constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização e multa cominatória observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva de crédito, e não meramente informativa ou regulatória, pois influencia a análise de risco das instituições financeiras e dificulta o acesso do consumidor ao crédito.

4. A classificação de dívida quitada como "prejuízo" sinaliza ao mercado uma insolvência inexistente, o que fere os princípios da veracidade e da boa-fé objetiva por parte da instituição bancária.

5. A manutenção de registro desabonador após sentença judicial de quitação transitada em julgado configura desídia administrativa e ato ilícito flagrante.

6. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito opera-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de negativa formal de crédito para configurar o abalo à dignidade e ao bom nome da consumidora.

7. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, especialmente diante da recalcitrância do banco em observar decisão judicial anterior.

8. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer mostra-se adequada, uma vez que a incidência da penalidade depende exclusivamente da desídia do réu em obedecer ao comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção de informações de débito como "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após a quitação da dívida configura ato ilícito ensejador de dano moral in re ipsa.

O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sujeitando-se aos princípios de proteção ao consumidor e ao dever de veracidade das informações.

A obrigação de manter dados fidedignos nos sistemas de informação de crédito é inerente à atividade bancária, independentemente de ordem judicial específica para a baixa após o reconhecimento da quitação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei nº 12.414/2011, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.698.607/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/10/2025; STJ, REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/9/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por B
ANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em razão da Sentença (id. 16764911) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
MAGDA REGINA BARBOSA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar a exclusão das anotações referentes à autora do SCR (Sistema de Informações de Crédito) do Banco Central do Brasil, condenando o Apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 16764914) alega o Apelante, em síntese: I) inexistência de descumprimento de decisão judicial, uma vez que a sentença do processo anterior não determinou expressamente a retirada do registro no SCR, mas apenas dos órgãos de proteção ao crédito (SCPC/SERASA); II) que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) possui caráter informativo e regulatório, sendo o fornecimento de dados uma obrigação legal das instituições financeiras perante o Banco Central, não se confundindo com cadastros restritivos; III) ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, visto que a apelada não comprovou a negativa de crédito ou que esta tenha decorrido exclusivamente das informações enviadas ao SCR; IV) a necessidade de afastamento ou redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional; V) a redução da multa cominatória arbitrada para o cumprimento da obrigação de fazer, ante o seu valor exorbitante e risco de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas pel
a

A
pelad
a
(id. 16764920), sustentando a configuração de falha na prestação do serviço pela manutenção de dados incorretos após quitação reconhecida judicialmente e requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o
r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta
para julgamento.

Vitória-
ES,
07 de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000850-17.2021.8.08.0007

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: MAGDA REGINA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que se discute a responsabilidade civil da instituição financeira pela manutenção de registro de "
prejuízo
" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após o reconhecimento judicial da quitação da dívida em processo anterior.

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de fixar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a baixa do registro.

O apelante insurge-se alegando, em síntese, que o SCR possui natureza meramente informativa, que não houve ordem judicial específica para tal baixa e que os valores fixados são exorbitantes.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia reside na natureza jurídica do SCR e se a manutenção de dados desabonadores após quitação declarada por sentença transitada em julgado constitui ato ilícito passível de indenização.

In casu,
é
incontroverso que a apelada obteve, nos autos do processo nº 5000574-54.2019.8.08.0007, a declaração de que o contrato nº 188614241 foi integralmente quitado.

O trânsito em julgado daquela decisão ocorreu em 10/02/2023. Todavia, os extratos colacionados demonstram que o Banco manteve o lançamento de "
prejuízo
" no sistema do Banco Central, ignorando a eficácia da coisa julgada.

Na espécie, a tese do apelante de que o SCR seria um banco de dados meramente regulatório não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Corte Cidadã já pacificou o entendimento de que os sistemas que compõem o Sisbacen, como o SCR, possuem natureza restritiva de crédito, pois influenciam diretamente na análise de risco feita por outras instituições financeiras, impedindo ou dificultando a concessão de crédito ao consumidor.

Senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO. VIA.
SCR. SISTEMA. INFORMAÇÕES. BACEN. CRÉDITO. RESTRIÇÃO. ANOTAÇÃO INDEVIDA.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL.

1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, embora não se caracterize como cadastro de inadimplentes, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil - SCR dispõe de informações que possuem o potencial de restringir o crédito, de modo que a manutenção de informação acerca de débito inexistente configura ato ilícito ensejador do dever de indenizar.
Precedentes.

5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(AREsp n. 2.698.607/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO
SISBACEN/SCR.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente
o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público
(como regulador do sistema - supervisão bancária),
como de satisfação dos interesses privados
(seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4.
A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5.
Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

Destarte, ao classificar uma dívida já quitada como "
prejuízo
", o banco emissor da informação sinaliza ao mercado uma insolvência que não mais existe, ferindo o princípio da veracidade e da boa-fé objetiva.

Portanto, no caso dos autos, a conduta da instituição financeira exsurge como flagrantemente ilícita, ante a evidente desídia administrativa ao não atualizar seus registros internos e externos após a sentença de quitação.

Ademais, o argumento de que "
não houve ordem específica para o SCR"
é duplamente insustentável: a obrigação de manter dados fidedignos é inerente à atividade bancária e decorre do dever geral de cuidado, de modo que, havendo declaração judicial de que a dívida não existe, a manutenção da marca de "
prejuízo
" perpetua uma inverdade lesiva à honra objetiva da consumidora.

O dano moral, nessas circunstâncias, ocorre
in re ipsa
, prescindindo de prova de negativa formal de crédito, uma vez que a mera inscrição indevida em cadastros restritivos gera abalo à dignidade e ao bom nome.

Com efeito, no que tange ao
quantum
indenizatório, ao contrário do sustentado pelo ora Apelante, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular apresenta-se modesto, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a recalcitrância do banco em cumprir o que já fora decidido anteriormente.

De igual modo, a multa cominatória (astreintes) de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se necessária para compelir a instituição financeira a cumprir a obrigação de fazer, não configurando enriquecimento sem causa, visto que sua incidência depende exclusivamente da vontade do réu em obedecer ao comando judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% do valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.